Tribunal: TJSP
Processo: 0234969-14.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
r no 836/97. Inadmissibilidade. Direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço calculado sobre os vencimentos integrais, estes considerados todas as vantagens incorporadas ou não, excluídas as verbas remuneratórias eventuais e as de mesma natureza. Parcelas remuneratórias de mesma natureza que não podem ser sobrepostas, como veda o artigo 37, XIV, da CF. Decisão proferida por esta Turma Julgadora que não conflita com o Tema 24 do STF. No mais, mister a adequação do v. acórdão com reação aos consectários legais. Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas. Correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E. Juros de mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança. Manutenção da decisão quanto ao Tema 24 do STF e adequação quanto aos Temas 810 do STF e 905 do STJ. Apelo fazendário parcialmente provido, para adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, em relação aos juros de mora, com observação quanto à correção monetária.
(TJSP; Apelação Cível 0234969-14.2010.8.26.0000; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

20/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido pelo STF no Resp 563.708/MS, Tema 24, no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido pelo STF no Resp 563.708/MS, Tema 24, no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Servidor público estadual ativo e inativo. Adicional por tempo de serviço. Pretensão ao recálculo para incidência sobre o salário-base mais a vantagem pessoal instituída pela Lei Complementar no 836/97. Inadmissibilidade. Direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço calculado sobre os vencimentos integrais, estes considerados todas as vantagens incorporadas ou não, excluídas as verbas remuneratórias eventuais e as de mesma natureza. Parcelas remuneratórias de mesma natureza que não podem ser sobrepostas, como veda o artigo 37, XIV, da CF. Decisão proferida por esta Turma Julgadora que não conflita com o Tema 24 do STF. No mais, mister a adequação do v. acórdão com reação aos consectários legais. Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas. Correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E. Juros de mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança. Manutenção da decisão quanto ao Tema 24 do STF e adequação quanto aos Temas 810 do STF e 905 do STJ. Apelo fazendário parcialmente provido, para adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, em relação aos juros de mora, com observação quanto à correção monetária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000207059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0234969-14.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes CAROLINA
LEONILDA BLUMER (E OUTROS(AS)), VILMA DE GOLDONI CASARI
ZANETTI, BENEDITA NATALINA DOS SANTOS, JULIETA DE OLIVEIRA
MARCOS GARCIA, ILMA MENDES DE ABREU LIMA, LELIS COSTA
GALHARDO, ODETE DE MARCHI, IVONE MANCIO DOS SANTOS SOUSA,
LUIZA VITORIA DAMIAN BENETON e CIOMARA NOGUEIRA CARVALHO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o v. Acórdão de fls.
182/194, para dar parcial provimento ao recurso de apelação da Fazenda do Estado
de São Paulo, com observação quanto à correção monetária. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E ISABEL
COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0234969-14.2010.8.26.0000
Apelante/Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Apdos/Aptes: Carolina Leonilda Blumer, Vilma de Goldoni Casari Zanetti,
Benedita Natalina dos Santos, Julieta de Oliveira Marcos Garcia, Ilma Mendes
de Abreu Lima, Lelis Costa Galhardo, Odete de Marchi, Ivone Mancio dos
Santos Sousa, Luiza Vitoria Damian Beneton e Ciomara Nogueira Carvalho
Comarca: São Paulo
Juiz: Andre Salomon Tudisco
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 13969
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma
julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
de acordo com o decidido pelo STF no Resp 563.708/MS,
Tema 24, no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o
1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos
repetitivos (Tema 905, do STJ). Servidor público estadual
ativo e inativo. Adicional por tempo de serviço. Pretensão
ao recálculo para incidência sobre o salário-base mais a
vantagem pessoal instituída pela Lei Complementar no
836/97. Inadmissibilidade. Direito ao recebimento do
adicional por tempo de serviço calculado sobre os
vencimentos integrais, estes considerados todas as
vantagens incorporadas ou não, excluídas as verbas
remuneratórias eventuais e as de mesma natureza.
Parcelas remuneratórias de mesma natureza que não
podem ser sobrepostas, como veda o artigo 37, XIV, da CF.
Decisão proferida por esta Turma Julgadora que não
conflita com o Tema 24 do STF. No mais, mister a
adequação do v. acórdão com reação aos consectários
legais. Incidência de correção monetária e juros de mora
nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas.
Correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E. Juros de
mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no
9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009,
conforme a remuneração oficial da caderneta de
poupança. Manutenção da decisão quanto ao Tema 24 do
STF e adequação quanto aos Temas 810 do STF e 905 do
STJ. Apelo fazendário parcialmente provido, para
adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do
CPC, em relação aos juros de mora, com observação
quanto à correção monetária.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Carolina Leonilda Blimer e outros em face
da Fazenda do Estado de São Paulo. Na r. sentença de fls. 109/111, foi
julgado procedente o pedido para condenar a ré ao recálculo do quinquênio,
com o pagamento das verbas pretéritas vencidas, acrescidas de juros legais de
6% ao ano desde a citação e correção monetária a partir do inadimplemento.
Custas na forma da lei, a verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Ambas as parte interpuseram recurso de apelação.
A Fazenda do Estado de São Paulo postulou a reforma
da r. sentença, sustentando a regularidade do cálculo do quinquênio, bem
como, subsidiariamente, a incidência da Lei 11.960/2009 desde sua vigência
(fls. 115/120).
A parte autora, por sua vez, também recorreu, aduzindo:
a) recálculo para que o adicional por tempo de serviço incida sobre a
totalidade dos pagamentos, sem restrição, porque as autoras são inativas; b)
majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o total da condenação
(fls. 130/142).
Os recursos foram respondidos a fls. 146/149 e 151/175.
Esta 13a Câmara de Direito Público, por maioria de
votos, negou provimento aos recursos de apelação apresentados pelas partes,
vencido o terceiro juiz que dava parcial provimento ao recurso dos autores
quanto ao pedido de honorários (fls. 181/182/194).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Contra este julgado, a Fazenda do Estado de São Paulo
interpôs recurso especial (fls. 215/221) e recurso extraordinário (fls. 199/214)
e a parte autora interpôs recurso especial (fls. 223/233).
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção
de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça devolveu os autos à Turma
Julgadora para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão de
acordo com o decidido no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos
recursos repetitivos (Tema 905 do STJ) e no Recurso Extraordinária n.o
870.947/SE (Tema 810 do STF) (fls. 299/301).
Anteriormente, o processo também estava suspenso em
razão da pendencia do Tema 24 do Supremo Tribunal Federal, o qual ora será
apreciado (fls. 273).
É o relatório.
Estabelece o artigo 1.030, “caput” e inciso II, do Código
de Processo Civil que, julgado o mérito de recurso especial, em sede de
sistema de recursos repetitivos, o recurso interposto é reapreciado pela Turma
Julgadora, com o fito de mantença ou readequação do entendimento
externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretara do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido que
deverá:
(...)
II encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de
recursos repetitivos.”.
De igual modo, estabelece o artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil que, publicado o acórdão paradigma, o órgão que
proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de
competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente
julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
Tal previsão legislativa tem como função teleológica
amainar o excesso de processos embasados em idênticos fundamentos que,
não raro, assolam o Pretório Excelso, colidindo com o postulado
constitucional da “razoável duração do processo”, previsto no art. 5o, inciso
LXXVIII, da CF/88.
Pois bem. Dispõe o art. 129, da Constituição do Estado
de São Paulo, o seguinte: “Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo, por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se
incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no
artigo 115, XVI, desta Constituição”.
Por sua vez, especificamente ao quinquênio, o art. 115,
inc. XVI, da Constituição Estadual, veda somente o cômputo de acréscimos
pecuniários para a concessão de outros sob o mesmo título ou idêntico
fundamento:
Artigo 115 - Para a organização da administração
pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes
normas:
XVI - os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público não serão computados nem acumulados para fins de
concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico
fundamento;
Sobre a definição de “vencimentos” (no plural) e
“vencimento” (no singular), ensina Hely Lopes Meirelles:
“Vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e
corresponde à soma do vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo
a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo público.
Assim, o vencimento (no singular) corresponde ao padrão do cargo público
fixado em lei, e os vencimentos são representados pelo padrão do cargo
(vencimento) acrescidos dos demais componentes do sistema remuneratório
do servidor público da Administração direta, autárquica e funcional. Esses
conceitos resultam, hoje, da própria Carta Magna, como se depreende do art.
39, § 1o, I, c.c. o art. 37, X, XI, XII, XV” (Direito Administrativo Brasileiro,
Malheiros, 34a ed., pág. 488).
Destarte, as parcelas pecuniárias genéricas, instituídas
como indisfarçável aumento salarial, conquanto recebam outra nomenclatura,
integram os “vencimentos” e, em consequência, a base de cálculo do
quinquênio.
Somente as verbas de caráter pro labore faciendo e as
de natureza eventual deverão ser excluídas da base de cálculo dos adicionais
por tempo de serviço. Esta é a interpretação mais razoável à hipótese tratada
nos autos, tal como já decidiu a Colenda Turma Especial de Direito Público:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES.
Cabimento. Acórdão não unânime que reformou, em grau de apelação,
sentença de mérito. Julgamento pelo mesmo órgão julgador. Admissibilidade.
Inteligência do art. 530, do Código de Processo Civil. Precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Preliminar afastada. Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes. Razões que ultrapassam os limites da divergência.
Conhecimento parcial. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Embargos Infringentes. Servidores Públicos Estaduais. Adicional por tempo
de serviço (quinquênio). Base de cálculo. Vencimentos integrais, composto
pelo salário base e todas as verbas de caráter permanente. Excluem-se, de
outro lado, as verbas de natureza eventual e transitória. Admissibilidade.
Inteligência do art. 129, da Constituição do Estado de São Paulo e do art.
127, da Lei Estadual no 10.261, de 28.10.1968. O cômputo de dois ou mais
“quinquênios” também deve se dar de maneira isolada, em razão do disposto
no art. 37, XIV, da Constituição Federal de 1988.” (TJSP Turma Especial
de Direito Público Embargos Infringentes n.o 0087273-47.2005.8.26.0000
Rel. Adel Ferraz j. 09.08.2013).
Aliás, o recálculo do benefício, nos termos acima
preconizados, não afronta os princípios constitucionais da legalidade e
separação de poderes, porque a hipótese é de interpretação da Carta
Bandeirante.
Cumpre salientar, para remate, que a partir da alteração
introduzida pela Emenda Constitucional no 19/98 no inciso XIV do artigo 37
da Carta da República, fica vedada a incidência recíproca de parcelas salariais
com a mesma natureza.
No caso em apreço, a parte postula que os adicionais
por tempo de serviço incidam sobre a vantagem pessoal instituída pela Lei
Complementar no 836/97.
Com efeito, referida vantagem passou ser paga a partir
da edição da Lei Complementar no 836/97, que, no artigo 1o, §2o das
disposições transitórias, assim estabeleceu: “§ 2o. - Se, em decorrência do
disposto neste artigo, resultar enquadramento do cargo ou da função-
atividade em Nível cujo valor seja inferior à quantia resultante da soma do
vencimento ou salário-base, da Gratificação Extra, da Gratificação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Magistério, da Complementação de Piso e da Gratificação de Função
efetivamente percebidos pelo servidor, no cargo do qual titular, este fará jus
ao recebimento da diferença, como vantagem pessoal, a ser absorvida pelos
próximos reajustes.”
Como se vê, é nítida a natureza genérica da vantagem
pecuniária, que tem, na verdade, caráter de aumento disfarçado.
Desta forma, a Vantagem Pessoal instituída pela Lei
Complementar no 836/97 integra os vencimentos de maneira habitual, não
representando recompensa ou prêmio, mas retribuição dos serviços
comumente prestados pelo servidor, ostentado, pois, caráter permanente,
devendo ser base de cálculo do adicional temporal, tal como o salário-base o
é. Portanto, não há qualquer adequação a ser
implementada no v. acórdão, que atendeu ao posicionamento adotado pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 24, uma vez que a referida verba não tem
a mesma natureza do adicional temporal.
No mesmo sentido, confira-se:
“REANÁLISE
APELAÇÃO
Servidor Público
Municipal Pretensão à incidência dos quinquênios sobre os vencimentos
integrais Procedência da ação - Recursos oficial e da Municipalidade de
São Paulo improvidos - Devolução à turma Julgadora para adequação ou
manutenção do julgado, nos termos do art. 543-B do CPC/1963 (inc. II do
art. 1.030 do Código de Processo Civil de 2015) Resp 563.708/MS Tema
24, DJe 02/05/2013, do Supremo Tribunal Federal que fixou o entendimento
que: "não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente á forma de
composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia de
irredutibilidade de vencimentos." - V. Acórdão que manteve sentença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
procedência da ação, proposta por servidora do município de São Paulo, que
pleiteou a condenação da Municipalidade a recalcular os quinquênios sobre
os vencimentos integrais, nos termos do art. 97, da lei Orgânica do Município
de são Paulo
Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo
legal,(art.97), pelo Colendo Órgão Especial, por vício de iniciativa.
Quinquênios que devem ser calculados sobre o "padrão de vencimento", nos
termos do - Inteligência do art. 112, §1 da Lei Municipal 8.989/79 (Estatuto
dos Servidores Públicos de Município de São Paulo) V. acórdão que é ora
reformado, para dar provimento ao recursos oficial e ao voluntário,
interposto pela Municipalidade de São Paulo. Reforma do julgado.” (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 0002498-90.2012.8.26.0053; Relator
(a): Antônio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro: 09/09/2019)
“SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

Aposentados e pensionistas - Pretensão ao recálculo dos quinquênios
Artigo 129 da Constituição do Estado O pedido não implica afronta ao
inciso XIV do art. 37 da CF, igual disposição no inciso XVI do artigo 115 da
Constituição do Estado - Incidência do benefício sobre as parcelas
efetivamente incorporadas, excluídas as não incorporadas, bem como as
eventuais
Todavia, no caso, tratando-se de servidores inativos e
pensionistas, não há falar em parcela eventual ou por incorporar, são
definitivas, devendo o benefício incidir sobre todas as verbas consignadas nos
extratos de pagamento
Inaplicabilidade do quanto decidido no RE
563.708/MS (Tema 24 de repercussão geral) ao Estado de São Paulo -
Sentença de improcedência reformada CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS
DE MORA Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral n.
810/STF, que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei 11.960, devendo ser
aplicado o IPCA-E para fins de correção monetária e caderneta de poupança
para os juros de mora Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1040726-10.2018.8.26.0053; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro:
23/10/2019).
Cumpre salientar, para remate, que a partir da alteração
introduzida pela Emenda Constitucional no 19/98 no inciso XIV do artigo 37
da Carta da República, fica vedada a incidência recíproca de parcelas salariais
com a mesma natureza, não podendo incidir quinquênio sobre quinquênio,
sexta-parte ou qualquer outra parcela remuneratória de natureza temporal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, imperioso asseverar que o adicional por tempo
de serviço - quinquênio incide sobre todas as verbas que claramente integram
o vencimento padrão dos servidores de forma permanente, excluindo-se,
apenas, aqueles eventuais, percebidas pelo servidor, em razão de
circunstâncias especiais e esporádicas, ou seja, as verbas que não integrem
com habitualidade o vencimento do servidor.
O recálculo do benefício não afronta os princípios
constitucionais da legalidade e separação de poderes, porque a hipótese é de
interpretação da Carta Bandeirante.
Confiram-se, ainda, os seguintes julgados deste E.
Tribunal de Justiça:
“Servidor Público Estadual Ativo. Pretensão ao
recebimento de quinquênio sobre os proventos integrais. Admissibilidade.
Incidência do adicional sobre todas as verbas que incluem os vencimentos,
salvo as eventuais e as que tenham o tempo de serviço na base de cálculo.
Uniformização de jurisprudência. Recurso provido.” (TJSP 13a C. Dir.
Público Ap. 0037998-28.2009.8.26.0053 Rel. Luciana Bresciani j.
31.10.2013).
“SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL
INATIVA.
Pretensão ao cômputo dos ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO
(Quinquênio) sobre a totalidade de seus vencimentos, ressalvadas as verbas
de natureza eventual Admissibilidade Interpretação e aplicação dos artigos
127 e 108 do Estatuto dos Funcionários Públicos. Sentença de improcedência
reformada.
Recurso
provido.”
(TJ-SP,
Apelação
no
9000004-
97.2011.8.26.0453, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Peiretti de
Godoy, v.u., j. 5.2.2014)
“Servidor Público Estadual. Inativos. Cômputo de
adicional por quinquênios. Base para o cálculo. Inteligência da expressão
vencimentos integrais, inclusive para formação de provento de
aposentadoria. Direito reconhecido para procedência da pretensão. Recurso
provido. Servidor Público Estadual. Ativos. Cômputo de adicional por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
quinquênios. Base para o cálculo. Inteligência da expressão vencimentos
integrais. Direito existente para procedência da pretensão. Recurso provido.”
(TJ-SP, Apelação no 0006386-33.2013.8.26.0053, 13a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Borelli Thomaz, v.u., j. 31.10.2013).
Com tais considerações, o Tema 24 não influencia no
caso em apreço, porque a base de cálculo do quinquênio deve abranger tanto a
remuneração padrão ou o salário base como, também, todas as vantagens
efetivamente percebidas pelo servidor, excetuadas as de caráter eventual e as
de mesma natureza.
No mais, com relação à questão devolvida pela
Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça referente
à incidência do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, para o cálculo dos consectários legais, não há dúvida de que a
correção monetária e os juros de mora devem observar tanto a tese no 905,
fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, como também a tese no 810 do
Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no
julgamento do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel.
Ministro Luiz Fux, reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade
da utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou
da requisição de pequeno valor, fixando a seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, conforme orientação firmada, a atualização
monetária do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição
inflacionária criado em 30.12.1991.
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF,
no mesmo RE 870947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica
não tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança é constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei
Federal no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando a seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já o Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905),
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a
aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no
11.960/09) nas condenações impostas em face da Fazenda Pública, foi mais
minucioso e específico e fixou separadamente as seguintes teses jurídicas:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97
(COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO
QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
?
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
?
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não
é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da
mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes
do
RISTJ.(REsp
1495146/MG,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
02/03/2018).
Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes
Suprema e Superior complementam-se, uma vez que o Supremo Tribunal
Federal decidiu pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 para a
correção monetária, definindo o IPCA-E como índice correto, bem como
assentou a incidência da referida Lei quanto aos juros moratórios, a partir da
sua vigência, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça especificou os
efeitos desse posicionamento para as diversas situações apresentadas,
esclarecendo, ainda, as regras aplicáveis ao período anterior à Lei no
11.960/2009, diante do princípio da irretroatividade legal.
Acresce mencionar que não há falar, no caso em exame,
em modulação dos efeitos do julgamento das Adins n.o 4.357/DF e 4.425/DF,
porque o STF, embora tenha consolidado a inconstitucionalidade de aplicação
da Lei 11.960/2009 no que tange à correção monetária, determinou a não
incidência do novo entendimento apenas aos precatórios já expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015 (data da decisão), evitando, somente nesses
casos, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. De
outra parte, relativamente aos juros moratórios, considerou a validade da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
no 11.960/2009, para que sejam calculados, a partir de sua vigência, com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.
Logo, na hipótese em que não há expedição de
precatório ou ofício requisitório, situação observada no caso em exame,
mostra-se descabida tal modulação, anotando-se, ainda, que a decisão do STF
no RE 870.947/SE nada mencionou a esse respeito.
Assim, no caso em exame, mantida a decisão de mérito,
adequa-se o v. acórdão quanto aos consectários legais incidentes, para que
sejam calculados em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal
Federal (RE 870.947/SE - Tema no 810) e o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça (item 3.1.1. do Tema no 905).
Portanto, em relação à correção monetária, mister a
determinação de que seja utilizado o IPCA-E em todo o período, sendo
aplicada a Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, que reflete o referido
índice.
Os juros moratórios serão calculados conforme a
remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da
Lei no 9.494/2007, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009.
No mais, a adequação do julgado não faz incidir na
sucumbência recíproca, porquanto a ré decaiu em maior parte, mantendo-se a
sucumbência tal como arbitrada.
Por conseguinte, o recurso da Fazenda do Estado de São
Paulo deve ser acolhido para determinar que os juros de mora sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
calculados pela Lei 11.960/2009 e, como observação, a correção monetária
deve seguir o IPCA-E.
Diante do exposto, com fundamento no art. 1040, II, do
CPC, adequa-se o v. Acórdão de fls. 182/194, para dar parcial provimento ao
recurso de apelação da Fazenda do Estado de São Paulo, com observação
quanto à correção monetária.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator